Tribunal: TJES
Processo: 5007981-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007981-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e THOMAS MANSK MOSCON contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou a indisponibilidade de dois imóveis e o bloqueio das cotas sociais de empresa, alegando possível fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) a legitimidade recursal dos agravantes, como terceiros prejudicados;
(ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar de indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais;
(iii) a adequação das medidas cautelares em relação aos valores discutidos e aos bens alcançados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes possuem legitimidade recursal como terceiros prejudicados, nos termos do art. 996 do CPC, uma vez que as medidas de indisponibilidade recaem sobre bens de sua titularidade.

4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada em indícios concretos de atos de dissipação patrimonial praticados pelo executado, como a integralização de imóveis em empresa controlada pelo devedor e subsequente transferência de cotas sociais para descendentes, configurando possível fraude à execução conforme art. 792, IV, do CPC.

5. A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, corroborados pelos atos patrimoniais suspeitos e pela controvérsia acerca do valor devido, justifica a adoção das medidas cautelares de indisponibilidade e bloqueio de bens, destinadas a resguardar o resultado útil da liquidação.

6. A discussão sobre a suficiência ou excesso dos bens atingidos pelas medidas deve ser aprofundada no curso da liquidação, não sendo possível, neste momento, afastar a cautelar deferida pelo juízo de origem, especialmente considerando a controvérsia pendente sobre o quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade recursal do terceiro prejudicado decorre da afetação direta de seus bens por decisão judicial, nos termos do art. 996 do CPC.

2. A concessão de tutela cautelar em casos de indícios de fraude à execução é válida, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 e 792, IV, do CPC.

3. A controvérsia sobre a suficiência ou excesso das medidas cautelares adotadas deve ser dirimida no curso da liquidação, não sendo viável afastá-las com base em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 300, 301, 792, IV, e 996.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1412664-68.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, DJMS 16/04/2024; TJPR, Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, DJPR 11/04/2024; TJPR, APL 00025055720198160072, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 29/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Em suas razões recursais (ID 8735716),
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
argumentam que, apesar de não integrarem o polo passivo da demanda originária, possuem legitimidade recursal, considerando que são terceiros prejudicados pela decisão guerreada.

Aduzem que: (i) as medidas de indisponibilidade de bens exigem risco real e concreto para seu deferimento, o que não restou comprovado no caso; (ii) o executado
OSWALDO MOSCON JÚNIOR
possui patrimônio substancialmente superior ao valor que o credor entende ser devido. Almejam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão ID 8829281, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 9277362) pelo não provimento do recurso.

Embargos de declaração (ID 9405818) opostos por
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON.

Contrarrazões (ID 10270194) aos embargos de declaração.

Primeiramente, considerando que a decisão guerreada afeta diretamente a pessoa jurídica
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
e o sócio
THOMAS MANSK MOSCON
, entendo que está caracterizada a legitimidade recursal. Isso porque, na esteira do artigo 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...] 1.
No que tange à legitimidade recursal da recorrente, é relevante pontuar que a empresa SP indústria e comércio Ltda ostenta a condição de terceiro prejudicado, na forma do art. 996 do CPC
[...] (TJCE; AI 0620287-53.2024.8.06.0000; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 10/06/2024; Pág. 154)

[...] Ademais,
o próprio art. 996, do CPC, aponta a legitimidade da parte para recorrer: O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [...] (TJMG; AI 0783050-06.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 22/05/2024; DJEMG 23/05/2024)

Neste ponto, relevante destacar que a controvérsia posta já foi objeto de análise no agravo de instrumento 5005933-30.2024.8.08.0000, interposto por
OSWALDO ANTONIO MOSCON JÚNIOR
, que é quem efetivamente integra o polo passivo da ação originária (0032194-55.2018.8.08.0024), em face da mesma decisão impugnada neste feito.

Dessa forma, julgo prudente manter o mesmo sentido decisório adotado no referido recurso, julgado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível em 27/08/2024 (ID 9657911):

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, bem como o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a alegação de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) a possibilidade de atingir bens de terceiro na liquidação sem a necessidade de ação pauliana, diante de indícios de fraude à execução; (iii) a existência de risco que justifique a concessão de tutela de urgência cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório foi diferido, conforme permitido pelo artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC, considerando o risco de que o prévio conhecimento da parte acerca da medida frustrasse a preservação do direito; logo, não há nulidade por ausência de contraditório ou por decisão surpresa.

4. A alienação de bens do executado durante a tramitação de demanda capaz de reduzi-lo à insolvência configura, em tese, fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, sendo desnecessária a propositura de ação pauliana para reconhecimento da fraude no âmbito do processo de execução.

5. Presentes a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela de urgência para evitar a dissipação do patrimônio do executado, especialmente diante da possibilidade de insolvência intencional, comprovada por atos suspeitos, como a integralização de imóveis e a transferência de cotas sociais após a condenação.

6. A controvérsia quanto ao valor da dívida e à liquidez dos imóveis reforça a necessidade de manutenção das medidas cautelares até a conclusão da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência cautelar, determinando a indisponibilidade de imóveis e o bloqueio de cotas sociais, é justificada quando há indícios de fraude à execução, dispensando-se a propositura de ação pauliana, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O contraditório pode ser diferido em medidas de urgência, não configurando nulidade a decisão que concede tutela cautelar sem a oitiva prévia da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 300, 301, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1412664-68.2023.8.12.0000, Campo Grande, Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, DJMS 16/04/2024; TJPR, Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000, Sarandi, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, DJPR 11/04/2024; TJPR, APL 00025055720198160072 Colorado, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 29/03/2021.

Até porque, os argumentos então analisados, em grande medida, se confundem com os fundamentos que embasam as pretensões constantes no presente agravo de instrumento.

Pois bem. Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da manifestação judicial agravada (ID 8736086):

[...] Do que narra a parte exequente na petição formulada, corroborada pelos documentos anexos ao Id. 40814204, é possível vislumbrar, ao menos em análise perfunctória, indícios de que tem a parte executada realizado atos de dissipação de patrimônio, em suposta tentativa de fraudar o crédito debatido nestes autos.

A integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica, cujo sócio majoritário é o executado (99% das quotas), é o primeiro indício da alegada ocultação de patrimônio suscitada pela parte exequente, que resta demonstrada pelo registro da averbação na matrícula do imóvel, Id.40814215, e pela sexta alteração contratual da empresa Enseada Serviços LTDA-ME, Id. 40814217
.

Além disso, é minimamente suspeita a transferência exponencial do capital social para seus descendentes, apenas três anos depois de integralizado o patrimônio na empresa, mediante sétima alteração contratual, o que se agrava, ainda, pela alienação integral das cotas e retirada do executado como sócio ano de 2023, como se extrai do histórico de alterações sociais da pessoa jurídica, contido em Id. 40814217
.

Frise-se que, as integralizações de imóvel e alienação de quotas sociais se deram quando já proferida Sentença condenatória em desfavor da parte executada, hipótese que prevê o Art. 792, IV, do CPC, como possível fraude à execução
.

Ainda, como alegado,
também é possível verificar a permuta de imóvel pela parte executada no ano de 2019, conforme instrumento de permuta em Id. 40814223, e matrículas dos imóveis em Ids. 40814222 e 40814226
.

Mesmo que se constate, de fato, que o imóvel que antes pertencia ao executado, Id. 4081422, fora alienado pelo dobro do valor, apenas dois meses depois de sua compra, do que se observa das matrículas dos imóveis permutados entre o executado e terceiros, a despeito do que alega o exequente, verifica-se que o contrato de permuta foi averbado em ambas as matrículas, tendo sido transferida a propriedade do imóvel permutado para o executado e sua esposa, como se extrai da averbação R-2 da contida no Id. 40814226.

Todavia, isto,
por si só, não afasta a possível tentativa de dilapidação do patrimônio do executado, considerando que, para permuta do imóvel, teve que complementar valor o executado, à monta de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), como se observa da própria averbação na matrícula
.

Assim, demonstrada minimamente a verossimilhança das alegações da parte exequente, que suscita possível fraude à execução e demonstrado o periculum in mora, consistente na possível insolvência proposital da parte executada, entendo razoável o deferimento das medidas cautelares pugnadas na exordial.

Por todo o exposto, presentes os requisitos que autorizam a concessão das medidas cautelares, consoante Art. 300 e 301, do CPC, DEFIRO o pleito de tutela de urgência cautelar formulado, de modo a DETERMINAR:

a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, devendo a Serventia expedir Ofício ao Cartório de Registro para cumprimento da Ordem;

b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de modo que deverá ser expedido Ofício para a Junta Comercial deste Estado-JUCEES, para anotação da indisponibilidade junto ao seu sistema.

Diante da alegação de fraude à execução e considerando, ainda, a restrição das cotas da empresa, INTIME-SE a pessoa jurídica ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e seus sócios, adquirentes das cotas, Jhonny Mansk Moscon e Thomas Mansk Moscon, nos endereços informados em Id. 40814204, na forma do Art. 792, §4º, do CPC.

Registro, contudo, que a determinação de intimação dos terceiros acima elencados se faz tão somente por se tratarem dos adquirentes de bens, cuja alienação/oneração se deu em suposta fraude à execução, não se confundindo o pleito de Desconsideração da Personalidade Jurídica, já que exige o rito processual seja este formulado por via incidental própria (incidente de desconsideração da personalidade jurídica), a teor do que dispõe o Art. 133, do CPC.

Como bem salientou o julgador de origem, existem indícios suficientes de que a parte executada,
OSWALDO MOSCON JÚNIOR
, possa ter realizado atos de dissipação de patrimônio, em potencial tentativa de impedir o adimplemento da obrigação objeto da demanda.

Ao que tudo indica, após a citação, houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica recorrente,
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, na qual o executado figurava como sócio majoritário. Existe ainda registro de transferência relevante do capital social da empresa em favor dos descendentes do executado, incluindo o agravante
THOMAS MANSK MOSCON,
mesmo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dessa forma, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...] IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Assim, tem-se que o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução quando existe, ao tempo da alienação, demanda em desfavor do devedor que possa eventualmente reduzi-lo à insolvência. A esse respeito:

[...]
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440).
Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos
, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Acerca da tese recursal de que o total atualizado da dívida corresponde a importe substancialmente inferior ao valor dos imóveis de propriedade do executado
OSVALDO MOSCON JÚNIOR,
que chegariam ao
quantum
de R$8.820.000,00, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Para além da dúvida que cerca a liquidez dos imóveis mencionados, é de se ressaltar que a parte agravada, ao pugnar pela medida cautelar geradora da presente impugnação, o fez com fundamento justamente no fato de que o laudo pericial contábil teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão.

Logo, existe controvérsia relevante no que diz respeito aos valores a serem adimplidos pelo devedor, o que reforça a inviabilidade de atender à pretensão recursal, antes de existir juízo de maior certeza acerca do
quantum
que deve ser efetivamente adimplido, bem como esclarecimento acerca das possibilidades de pagamento por parte do executado.

Outrossim, os argumentos relacionados à perícia contábil não podem ser objeto de exame nesse momento, notadamente quando a decisão recorrida não enfrentou tal controvérsia, estando a manifestação judicial restrita à indisponibilidade de bens em virtude da possível fraude à execução.

Tanto assim, que os recorrentes expressamente reconheceram no agravo de instrumento que, antes do julgador de primeiro grau apreciar as impugnações ofertadas ao laudo pericial, foi apresentado o pedido incidental de fraude à execução, que gerou a decisão agravada, na qual restou estabelecida a indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais da empresa recorrente. Senão, vejamos o seguinte trecho das razões recursais (ID 8735716):

[...], antes de apreciar as impugnações ofertadas ao laudo, concluir o incidente de liquidação e dar início a fase executória, a parte ora recorrida apresentou pedido incidental de fraude à execução, afirmando que o Sr. OSWALDO, supostamente, estaria transferindo, no curso da “execução”, imóveis para terceiros e, ainda, que teria transferido suas quotas representativas do capital social da sociedade empresária recorrente para seus filhos.

7. Por meio do incidente, ainda, pleiteou medidas de indisponibilidade de bens a título de tutela provisória.

8. Recepcionada a petição de id. 40814204 dos autos de origem, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória concedendo tutela provisória à parte ora recorrida e determinando “a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, devendo a Serventia expedir Ofício ao Cartório de Registro para cumprimento da Ordem; b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de modo que deverá ser expedido Ofício para a Junta Comercial deste Estado-JUCEES, para anotação da indisponibilidade junto ao seu sistema.”.

9. É, pois, contra essa r. decisão interlocutória que se interpõe o presente recurso e, em que pese a capacidade técnica do juízo de primeiro grau, no caso em tablado, encontrase equivocada a r. decisão recorrida, conforme se mostrará adiante.

Por conseguinte, tenho por inviável apreciar as pretensões relacionadas à prova pericial, considerando que a decisão de origem sequer tratou da questão.

Nesse trilhar, destaco que, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Outrossim, julgo prejudicado o exame dos embargos de declaração de ID 9405818.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:37:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54865419122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.